Tribunal: TJDFT
Processo: 0726430-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726430-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NUNES PERES, MAURICIO COELHO MADUREIRA AGRAVADO: RUITER REY LIMA RODOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bruno Nunes Peres e Maurício Coelho Madureira contra a decisão de acolhimento da impugnação à penhora no cumprimento de sentença 0705742-92.2020.8.07.0001 (10a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora do imóvel de matrícula n. 27304, situado SQS 103, bloco I (Edifício República), apartamento 305, Brasília/DF, sob o fundamento de se tratar (ou não) de bem de família. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel localizado na SQS 103, bloco I (Edifício República), apartamento 305, Brasília/DF, inscrito na matrícula n. 27304 (ID. 179048598). Narra o executado, em suma, que: i) o bem é o seu único imóvel residencial, sendo impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90; ii) as contas de consumo comprovam que reside no imóvel que foi penhorado; iii) o seu pai está passando por tratamento oncológico, de forma que eventual constrição do bem de família causaria enorme prejuízo ao executado e seus familiares; iv) a alegação de impenhorabilidade do referido bem pode ser feita a qualquer tempo e fase do processo, pois se trata de matéria de ordem pública; v) a penhora do imóvel deve ser cancelada; vi) há excesso de execução, pois o débito ajuizado pelo exequente é de R$ 21.735,21, sendo que o valor total do imóvel é muito superior ao executado, no importe de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais). (ID. 196892717). O exequente, por seu turno, sustenta que: i) a alegação de impenhorabilidade não procede, pois o executado é proprietário de diversos outros imóveis, inclusive para moradia; ii) na petição constante no processo n. 0709951-95.2020.8.07.0004, em trâmite na 1a Vara Cível do Gama, a sua advogada informou que o executado é proprietário e administrador do condomínio “de fato” situado na QI 02, Lote 660, Setor de Indústrias, Gama/DF, CEP 72.445-020, dotado de 8 (oito) condôminos locatários. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." A proteção do bem de família é a proteção do bem que o executado e sua família reside. Se não há provas de que o executado tenha outros imóveis que lhe sirvam de residência, deve ser acolhida a alegação de bem de família, ressalvando que os exequentes poderão penhorar os eventuais direitos que ele possua sobre outros imóveis. No caso em apreço, a conta da Claro S/A, datada de 10/02/2023 (ID. 199793992) e o documento de ID. 198653390, datado de 04/05/2024 a 124606202, indicam que o imóvel indicado à penhora é o bem residencial da entidade familiar, de natureza impenhorável. As alegações do exequente não têm o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, haja vista que a documentação acostada por ele não comprova que o executado reside em outro imóvel. O fato do executado ser proprietário e administrador do condomínio “de fato” situado na QI 02, Lote 660, Setor de Indústrias, Gama/DF, CEP 72.445-020 não comprova ser ele residente de outro imóvel. Com efeito, o bem indicado à penhora ostenta a natureza de impenhorável. Por fim, não há que fundamento para a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, acolho a impugnação para desconstituir a penhora que incidiu sobre o imóvel localizado na SQS 103, bloco I (Edifício República), apartamento 305, Brasília/DF, inscrito na matrícula n. 27304. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de penhora. Sem prejuízo, informe-se ao NULEJ, com urgência, a ordem de cancelamento do leilão, em face do acolhimento da alegação de impenhorabilidade do bem. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os Agravantes demonstraram a existência de outros imóveis que são alugados pelo Agravado, mas o Juízo a quo entendeu que não se demonstrou que ele residia em outro imóvel; (b) “não se trata de um único imóvel destinado à moradia da família, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos de origem”; (c) “o douto juízo, prolator da decisão agravada, a despeito da comprovação da existência de diversos outros imóveis, reconheceu se tratar o imóvel discriminado como bem de família e declinar de todas as decisões anteriores”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja mantida a penhora do imóvel “localizado na SQS 103, bloco I (Edifício República), apartamento 305, Brasília/DF, inscrito na matrícula n. 27304”. Preparo recursal recolhido. Agravo de instrumento inicialmente distribuído, por prevenção, ao Des. João Egmont Leoncio Lopes (id 60862067) e redistribuído aleatoriamente para este Relator em razão do afastamento (temporário) do Relator originário (id 60867733). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A Lei 8.009/1990, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Inquestionável que é ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 29.11.2023, teria sido procedida a penhora do bem imóvel “designado por: apartamento n. 305, do bloco I (Edifício República), da SQS 103, inscrito na matrícula n. 27304 junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade de Ruiter Rey Lima Rodor”, ora agravado (id 179932622); (b) a parte executada apresentou impugnação à penhora, sob a fundamentação de que o imóvel seria bem de família; (c) a impugnação teria sido acolhida para a desconstituição da penhora (id 200251432); (d) contra essa decisão adveio o presente recurso. Importante registrar que, a despeito de a certidão do imóvel de matrícula n. 27304 (id 190883761) demonstrar que o bem teria sido objeto de penhoras judiciais, aparentemente, não estariam vigentes. Nesse quadro, consoante a documentação comprobatória (declaração do órgão empregador do executado – id 199793987; certidão de intimação do oficial de justiça avaliador – id 190769751 e id 198653391), dessume-se que o imóvel objeto de penhora seria de destinação residencial familiar do executado. De outro giro, são frágeis os elementos de prova nos autos para demonstrar, neste momento processual, a existência de outros imóveis de propriedade do executado que seria utilizado como sua moradia. Assim, como bem pontuado na decisão ora revista, à míngua de comprovação de que “o executado tenha outros imóveis que lhe sirvam de residência, deve ser acolhida a alegação de bem de família, ressalvando que os exequentes poderão penhorar os eventuais direitos que ele possua sobre outros imóveis”. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não há indicativos de que o executado possua outros imóveis utilizados como residência (Lei 8.009/1990, art. 5o, parágrafo único). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1 - Impenhorabilidade. Bem de família. Comprovação. Nos moldes do art. 1o da Lei no 8.009/1990, comprovado que o executado não é proprietário de outro imóvel, e que não há enquadramento nas exceções previstas no art. 3o da citada lei, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativos a imóvel com gravame de alienação fiduciária. 2 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1878046, 07123463320248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 3o DA LEI No 8.009/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÚNICO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PESSOA IDOSA E INTERDITADA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial do devedor, e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 4. No caso em tela, trata-se do único imóvel de propriedade de pessoa idosa e interditada, razão pela qual a impenhorabilidade deve ser assegurada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1872923, 07110645720248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA. 1. O fato de o imóvel objeto da presente controvérsia não ser o único de titularidade do devedor, efetivamente, não tem o condão de afastar a proteção legal ora invocada, relativa à impenhorabilidade do bem. Precedentes. 2. A existência de outros imóveis em nome do executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia da família. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1867846, 07063470220248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator